Tribunal: TJSP
Processo: 1027873-05.2021.8.26.0007
Classe: Embargos de Declaração Cível / Seguro
Órgão julgador: Dario Gayoso
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR UNION NACIONAL DOS CONSUMIDORES E PROPRIETÁRIOS DE VEÍCULOS - UNICOON. RECURSO CONTRA ACÓRDÃO QUE DEU PROVIMENTO PARCIAL À PARTE CONHECIDA DA APELAÇÃO INTERPOSTA PELA EMBARGANTE.

EMBARGANTE QUE APONTA OMISSÃO. POSICIONAMENTO CONTRÁRIO AO JULGADO MOSTRA NÍTIDO CARÁTER INFRINGENTE, TRATANDO-SE DE MERO INCONFORMISMO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.